Tribunal: TJDFT
Processo: 0734761-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE PODE SER SUSCITADA A QUALQUER TEMPO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. IMÓVEL DESTINADO À MORADIA DO GENITOR DO EXECUTADO QUE É COPROPRIETÁRIO. BEM INDIVISÍVEL. IMPENHORABILIDADE MANTIDA.

I. A impenhorabilidade do bem de família pode ser arguida a qualquer tempo, dada a ausência de marcos temporais tanto na Lei 8.009/1990 quanto na legislação processual Civil.

II. É insuscetível de penhora, por constituir bem de família, imóvel do qual o executado se tornou condômino minoritário por direito sucessório e que se destina à moradia do genitor que é coproprietário.

III. Se o imóvel se destina à moradia de coproprietário alheio à execução, a sua penhora e alienação, ainda que limitada à quota ideal do executado, acabaria por violar a própria essência do bem de família, instituto calcado na dignidade humana e no direito à moradia consagrados nos artigos 1o, inciso III, e 6o da Constituição Federal.

IV. A aplicação do artigo 843 do Código de Processo Civil não pode ser sobrepor à garantia da impenhorabilidade do bem de família, de maneira a autorizar a penhora de imóvel do qual o executado é apenas condômino, com a preservação no preço da alienação, da parte ideal do coproprietário, salvo quando se revelar viável o seu desmembramento.

V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.